Tribunal: TJSP
Processo: 2188731-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Pedido liminar de sequestro de sacas de milho. Deferimento. Requeridos que deixaram de cumprir a obrigação assumida. Produto dado em garantia pelos requeridos em Cédula de Produto Rural. Situações apontadas pelo credor que se mostram suficientes para demonstrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Pedido liminar de sequestro de sacas de milho. Deferimento. Requeridos que deixaram de cumprir a obrigação assumida. Produto dado em garantia pelos requeridos em Cédula de Produto Rural. Situações apontadas pelo credor que se mostram suficientes para demonstrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301, do CPC). A demanda não visa ao pagamento de crédito, mas sim a entrega dos produtos dos quais a agravada detém a propriedade fiduciária, por força da emissão do título que embasa a demanda. Recurso não provido, com observação.